Tribunal: STF
Processo: ADPF 33
Classe: ADPF
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2004-10-29
Data de publicação: 2004-10-29

Ementa:
Argüição de Descumprimento de Preceito Fundamental - ADPF.
Medida Cautelar. 2. Ato regulamentar. Autarquia estadual. Instituto
de Desenvolvimento Econômico-Social do Pará - IDESP. Remuneração de
pessoal. Vinculação do quadro de salários ao salário mínimo. 3.
Norma não recepcionada pela Constituição de 1988. Afronta ao
princípio federativo e ao direito social fundamental ao salário
mínimo digno (arts. 7º, inciso IV, 1º e 18 da Constituição). 4.
Medida liminar para impedir o comprometimento da ordem jurídica e
das finanças do Estado. 5. Preceito Fundamental: parâmetro de
controle a indicar os preceitos fundamentais passíveis de lesão que
justifiquem o processo e o julgamento da argüição de descumprimento.
 Direitos e garantias individuais, cláusulas pétreas, princípios
sensíveis: sua interpretação, vinculação com outros princípios e
garantia de eternidade. Densidade normativa ou significado
específico dos princípios fundamentais. 6. Direito
pré-constitucional. Cláusulas de recepção da Constituição.
Derrogação do direito pré-constitucional em virtude de colisão entre
 este e a Constituição superveniente. Direito comparado:
desenvolvimento da jurisdição constitucional e tratamento
diferenciado em cada sistema jurídico. A Lei nº 9.882, de 1999, e a
extensão do controle direto de normas ao direito pré-constitucional.
 7. Cláusula da subsidiariedade ou do exaurimento das instâncias.
Inexistência de outro meio eficaz para sanar lesão a preceito
fundamental de forma ampla, geral e imediata. Caráter objetivo do
instituto a revelar como meio eficaz aquele apto a solver a
controvérsia constitucional relevante. Compreensão do princípio no
contexto da ordem constitucional global. Atenuação do significado
literal do princípio da subsidiariedade quando o prosseguimento de
ações nas vias ordinárias não se mostra apto para afastar a lesão a
preceito fundamental. 8. Plausibilidade da medida cautelar
solicitada. 9. Cautelar confirmada.